Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE EM CURSO SUPERIOR. PROCEDIMENTO INDIGNO. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO GENITOR. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AUTORAL. READEQUAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu e recurso adesivo pela parte autora contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos definitivos em 15% dos rendimentos brutos do requerido, sendo 5% para a primeira requerente e 10% para a segunda. Determinou, ainda, a manutenção da primeira autora no plano de saúde do genitor, sendo vedada a exclusão voluntária pelo pai.
2. Em sua apelação o requerido pede pela reforma da sentença. Requer a exoneração dos alimentos fixados apenas em relação à filha maior, primeira autora. Aduz que a filha tem tido procedimento indigno, não fazendo jus à prestação de alimentos. 2.1. Em seu recurso adesivo, a parte autora pede pela reforma da sentença. Pleiteia o aumento da prestação alimentícia em favor da primeira requerente de 5% para 10%. Pugna pela determinação de que o requerido seja obrigado ao pagamento do colégio onde estuda a segunda requerente ou que haja majoração da prestação alimentícia de 10% para 12%. Requer readequação dos honorários advocatícios em razão da mínima sucumbência autoral.
3. O art. 1.708 do CC, em seu parágrafo único, dispõe que “com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. 3.1. Para todos casos constantes nos arts. 1.814 e 1.962 do CC, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, a alegada indignidade “carece de procedimento judicial para seu reconhecimento, não tendo comprovado o requerido a existência de condenação nesse sentido, prevalecendo, portanto, o direito ao recebimento de alimentos”.
4. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 4.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
5. As necessidades da segunda autora, menor com idade de 16 anos, são presumidas e foram elencadas nos autos como alimentação, vestuário, lazer, educação, saúde, etc. Quanto à primeira autora, apesar de ter atingido a maioridade, é aluna em curso superior e ainda não possui capacidade plena de sustento. 5.1. Por outro lado, o demandado, que é coronel do Exército, aufere renda mensal de R$ 21.413,85, não comprova que o fixado em sentença compromete sua subsistência ou de sua família para que haja necessidade de redução nesta sede. 5.2. Tampouco vislumbra-se a necessidade de aumentar o percentual, uma vez que, além do montante fixado para alimentos, a moradia das autoras é custeada pelo requerido, o que representa valor expressivo. 5.3. Em atenção às peculiaridades do caso, merece ser confirmada a sentença que, acertadamente, fixou os alimentos em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu, sendo 5% para a primeira requerente (maior) e 10% para a segunda requerente (menor). 5.4. No que tange ao plano de saúde para a primeira requerente, mantém-se a sentença que determina obrigação do requerido reincluir como sua dependente, salvo disposição normativa interna em contrário.
6. A parte autora sucumbiu minimamente, visto que dos três pedidos (fixação em 10% para a filha menor, fixação em 10% para a filha maior, e plano de saúde para a filha maior), dois foram plenamente concedidos e um parcialmente concedido (5% para a filha maior), de modo que merece reforma a sentença nesse ponto, devendo o réu arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
7. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
8. Apelação do réu improvida. Recurso adesivo das autoras parcialmente provido.